Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Ameaça. violência doméstica. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima. Provas suficientes. Maus antecedentes e reincidência afastados. Redução da pena. Recurso conhecido parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal da defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação, diante da alegada ausência de recordação da vítima sobre a ameaça específica mencionada na denúncia; e, (ii) o uso de condenações muito antigas como maus antecedentes e reincidência.
III. Razões de decidir.
3. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima é coerente com as demais provas existentes nos autos, demonstrando suficientemente a materialidade e a autoria do crime de ameaça praticado pelo apelante contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica ou familiar contra a mulher.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas, como o depoimento de testemunhas e a confissão extrajudicial do réu.
5. Na dosimetria da pena, afasta-se a valoração de maus antecedentes e a reincidência se as condenações são demasiadamente distantes no tempo.
IV. Dispositivo.
6. Recurso parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CP, art. 64, I; CP, art. 77; Lei no 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 01.03.2018, DJe 12.03.2018; STF, Tema 150; TJDFT, Acórdão 1413385, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 31.03.2022.